Tribunal: TJSP
Processo: 1001012-39.2016.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação reivindicatória. Alegação de nulidade. Ocorrência. Sentença que julgou a ação reivindicatória juntamente com ação de usucapião proposta pelo réu. Ação de usucapião que não se encontra pronta para julgamento, já que pendente inclusive a citação do réu e dos confinantes. Presente ação em que foi determinada a qualificação dos possuidores. Certidão do Oficial de Justiça que, embora

Ementa:

APELAÇÃO. Ação reivindicatória. Alegação de nulidade. Ocorrência. Sentença que julgou a ação reivindicatória juntamente com ação de usucapião proposta pelo réu. Ação de usucapião que não se encontra pronta para julgamento, já que pendente inclusive a citação do réu e dos confinantes. Presente ação em que foi determinada a qualificação dos possuidores. Certidão do Oficial de Justiça que, embora tenha constatado a presença da genitora do réu, não realizou sua qualificação para que o apelado requeresse eventualmente a sua inclusão no polo passivo. Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1001012-39.2016.8.26.0271
Registro: 2020.0000332089
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001012-39.2016.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante CELSO
GONÇALVES DE SOUZA, é apelado TERRITORIAL JARDIM AMADOR BUENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001012-39.2016.8.26.0271
2
Voto no 1191
Apelação Cível no 1001012-39.2016.8.26.0271
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Itapevi
Apelante: Celso Gonçalves de Souza
Apelado: Territorial Jardim Amador Bueno
Juiz: Márcia Blanes
APELAÇÃO. Ação reivindicatória. Alegação de nulidade.
Ocorrência. Sentença que julgou a ação reivindicatória
juntamente com ação de usucapião proposta pelo réu. Ação de
usucapião que não se encontra pronta para julgamento, já que
pendente inclusive a citação do réu e dos confinantes. Presente
ação em que foi determinada a qualificação dos possuidores.
Certidão do Oficial de Justiça que, embora tenha constatado a
presença da genitora do réu, não realizou sua qualificação
para que o apelado requeresse eventualmente a sua inclusão no
polo passivo. Sentença anulada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
154/159, que julgou parcialmente procedente o pedido principal a fim de reintegrar a
autora na posse do imóvel, bem como julgou improcedente a usucapião apresentada em
defesa. Em razão da sucumbência na ação principal, a parte ré foi condenada ao pagamento
de custas e despesas processuais, além de honorários fixados em 10% sobre o valor da
causa, e na ação reconvencional, o réu/reconvinte foi condenado ao pagamento de custas e
despesas, mas sem honorários.

O corréu Celso, inconformado, apelou. Sustenta, em preliminar, que a
determinação de qualificação dos ocupantes pelo Oficial de Justiça determinada às fls.
33/34 não foi atendida, já que a genitora do apelante Célia, não foi qualificada, de modo
que o processo é nulo desde então já que há litisconsórcio passivo necessário. Ainda em
preliminar, alega que a sentença reconheceu a conexão da presente ação com a de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001012-39.2016.8.26.0271
3
usucapião, mas não foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito. Aduz que o
advogado que aqui patrocina a demanda não patrocina a demanda de usucapião, de modo
que a sentença lá prolatada é nula já que deveria ter intimado pessoalmente o autor do feito
para dar andamento ao processo. Assevera que sua genitora Célia é possuidora do imóvel
há muito tempo. Requereu o provimento do recurso.
Recurso regularmente processado, isento de preparo, e com
contrarrazões (fls. 178/181).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação reivindicatória ajuizada pela apelada em face do
apelante Celso, sob o fundamento de que é proprietária do lote descrito na inicial e que seu
representante contatou a realização de obras no local, de modo que deve ser o réu
compelido a desocupar o bem.
Extrai-se dos autos que, em paralelo a presente demanda, foi ajuizada
a ação de usucapião no 1006834-72.2017.8.26.0271, em que o apelante Celso busca o
reconhecimento da aquisição originária da propriedade pela usucapião, estando o feito
aguardando manifestação da parte autora e com deliberação de intimação pessoal sob pena
de extinção em caso de inércia:
“Aguarde-se pelo prazo solicitado. Decorrido o prazo, será o autor
intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 05 dias,
sob pena de extinção do processo (art.485, III e § 1o do CPC)” (fls. 121).
Ou seja, a r. sentença reconheceu conexão e julgou a presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001012-39.2016.8.26.0271
4
demanda conjuntamente com a ação de usucapião, mas os réus daquela demanda ainda
nem tinham sido citados quando da prolação da presente sentença:
“Vistos.1) Manifeste-se o autor acerca do AR negativo juntado às fls. 91, no
prazo de 10 dias.2) No mesmo prazo, manifeste-se o autor sobre o
informado pela Municipalidade às fls. 92/94.3) Fls. 116/117: Inclua-se a
Sra. Elizete Pires Leite na qualidade de confrontante, expedindo-se o
necessário para sua citação. Por consequência, exclua-se a Sra Cicera
Sampaio da Silva. Cite-se a requerida Territorial Amador Bueno no
endereço informado às fls. 116.Intime-se.Itapevi, 30 de agosto de 2019”
(fls. 118).
Além disso, nesta ação, foi determinada a qualificação dos ocupantes
do imóvel (fls. 33), o que não foi realizado pela Oficial de Justiça como se vê da certidão
de fls. 63.
Assim, de rigor a anulação da r. sentença a fim de que a ocupante
Célia Aparecida seja devidamente qualificada e citada da presente ação, a fim de alegar o
que de direito, bem como para que seja a ação de usucapião regularmente processada.
Assim, fica reformada a r. sentença.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator